Tribunal: STF
Processo: RE 99626
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. EMPREGADOS DE
AUTARQUIA ESTADUAL REGIDOS PELA CLT. REAJUSTAMENTOS SALARIAIS
ESTABELECIDOS PELO ESTADO-MEMBRO. A SUBORDINAÇÃO, AO REGIME DA CLT,
DE SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS, TORNA-OS SUJEITOS, EM SUA
RELAÇÃO DE EMPREGO, AOS PRECEITOS DO DIREITO DO TRABALHO, QUE A
UNIÃO EDITA (CF, ART-8., XVII, 'B'). POSSIBILIDADE, TAMBÉM, DE
LEGISLAÇÃO ESTADUAL INCIDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO,
PARA JULGAR AS RECLAMAÇÕES. PRECEDENTES DO STF, ONDE NÃO SE
RECONHECEU, NESSES CASOS,OFENSA AOS ARTS. 13, V, 98 E 142, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.